Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
1. A revelia da ré impede a análise de questões fáticas, em razão da preclusão, bem como, não sendo objeto de discussão no juízo originário, seu exame configuraria supressão de instância.
2. Apelação não provida.